Tribunal: STF
Processo: ARE 1386345
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMPLA ATUAÇÃO DO RELATOR. ABUSO DO DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO CONSIGNADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. “Decisão proferida pelo Presidente da Corte, despachando o processo antes de sua distribuição, não vincula o relator sorteado, a quem incumbe, precipuamente, a análise do recurso, bem como do preenchimento de todos os seus requisitos de admissibilidade.” (ARE nº 690.064-ED-segundos, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/11/2014, p. 19/11/2014; grifos nossos).



    2. O Tribunal a quo consignou ter a atuação da ora agravante ultrapassado o direito de informação ao consumidor e de publicidade, porquanto tinha o objetivo de intimidar a empresa agravada por não ter aderido ao compromisso público por ela proposto, no sentido de não adquirir ovos oriundos de granjas que confinam as galinhas em gaiolas.



    3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de se promover análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    4. Agravo regimental-segundo ao qual se nega provimento.